Tribunal: TJPA
Processo: 0011333-53.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011333-53.2017.8.14.0012

APELANTE: GERNEI PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CRIME CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (art. 129, §9, do CP). AMEAÇA (art. 147, do CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011333-53.2017.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: GERNEI PRESTES (Def. Públ. Larisse Campelo Messias)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por
GERNEI PRESTES
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena

de 02 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça respectivamente tipificados no art. 129, §9

e art. 147, ambos do Código Penal. Por fim, por não existir Casa de Albergado ou estabelecimento similiar adequado no Município de Cametá, o Juízo converteu a pena em prisão domiciliar enquanto não houver estabelecimento prisional condizente.

Narra a denúncia que no dia 30.09.2017, por volta das

19h30min, o APELANTE, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física da vítima Edna Maria dos Santos, sua ex-companheira, e, em seguida, ameaçou-a com os seguintes textuais: “
Eu vou tacar fogo na casa e se eu for preso, quando eu sair vou te matar”.

Após o recebimento da Denúncia em 06.02.2018, o processo tramitou regularmente e, devidamente instruído, sobreveio sentença condenatória em 25.03.2020 estabelecendo a pena acima descrita (id 12232117).

Ciente da sentença condenatória, a defesa interpôs o presente apelo em 18.09.2022 (ID 12232124) e as razões recursais em 03.11.2022 (ID 12232128), pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal em razão da circunstância judicial “comportamento da vítima” ser-lhe favorável e adotar a fração de 1/6 (um sexto) para a única moduladora judicial negativada (culpabilidade).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 12232130).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 12.04.2023 e, em seguida, remetidos à Procuradoria de Justiça que, na condição de
custos legis
, manifestou-se em 17.05.2023 pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação (ID 14146220).

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

1. Do reconhecimento do comportamento da vítima em favor do apelante

A defesa aduz que na dosimetria da pena, na primeira fase, a sentença reconheceu a vetorial comportamento da vítima em favor do APELANTE, todavia, não a considerou em seu favor, razão pela qual pugna pela sua efetivação e consequente redução de pena.

Vejo que a defesa cometeu um deslize dada a redação do Juízo guerreado que abaixo transcrevo:

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito
(ID 12232117)

Portanto, não há nenhum erro a ser sanado, haja vista que diante de seu livre convencimento em consonância com as provas colhidas nos autos, o Juízo
a quo
fundamentou de forma idônea a moduladora em questão. O não acolhimento da tese é medida que se impõe.

2. Do aumento da fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta e idônea

A defesa argui que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, entretanto, ainda assim, exasperou a pena em fração muito acima, em total desacordo com jurisprudência consolidada pelo STJ que estabelece fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada.

Pois bem, adianto que não merece prosperar a tese da defesa.

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, que deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

É sabido que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, também é sabido que a jurisprudência ressalvou os casos de patamar acima desse mínimo desde que diante de motivação concreta, suficiente e idônea capaz de justificar a necessidade de elevação em patamar superior.

Ora, o APELANTE foi denunciado por dois crimes:
lesões corporais e ameaça em contexto de violência doméstica perpetrados contra sua ex-companheira dentro do próprio lar do casal
.

Extrai-se da narrativa da denúncia o seguinte cenário delituoso:

(...) na data dos fatos e local supracitados, o acusado, durante uma discussão familiar, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Edna Maria dos Santos, provocando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 20.

A vítima relata que no dia dos fatos, o seu cunhado tirou uma graça consigo, motivo pelo qual o denunciado ficou com raiva, ato contínuo desferiu um tapa no rosto da vítima e disse que a mesma estava dando confiança para o seu cunhado, razão pela qual a vítima disse que iria chamar a polícia, quando o denunciado jogou a vítima em cima da cama e passou a lhe esganar e depois pegou uma barra de ferro e quebrou a televisão pertencente ao casal, que após, o denunciado declarou: EU VOU TACAR FOGO NA CASA E SE EU FOR PRESO, QUANDO EU SAIR VOU TE MATAR (textuais)

Entendo que a promessa de morte proferida durante as agressões, por si só, já é grave.

Tal cenário foi confirmado durante a instrução processual e objeto de confissão do APELANTE, sendo que em sentença, o Juízo sentenciante resumiu todo esse abominável, cruel e repugnante cenário da seguinte forma:

Pela
gravidade dos fatos
que lhe são imputados,
hei por bem aplicar a pena-base em 02 anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Portanto, verifico que há fartos e robustos elementos concretos e plenamente idôneos em manifesta observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, capazes de subsidiar a exasperação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para circunstância judicial desvalorada, de modo que deve ser mantido o desvalor da vetorial motivo, tal como operado pelas instância de origem, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência, conforme colaciono abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVO DO CRIME. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tendo em vista que o acusado agrediu a vítima tão somente porque ela o repreendeu, viável a análise desfavorável da circunstância judicial dos motivos do crime, pois desproporcional e inadequado à espécie. 2. Além de ter desferidos diversos socos e chutes contra a vítima, o acusado somente cessou as agressões após a intervenção de terceiros, justificando, dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20180810021006 DF 0002045-54.2018.8.07.0008, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: 174/187)

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024